Tribunal: TJMT
Processo: 1022324-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022324-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HILDANETE REGINA DE ARRUDA CRUZ - CPF: 361.637.401-49 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hildanete Regina de Arruda Cruz
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada “Inaudita Altera Parte”
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a Apelante sustenta, em suas razões, que a sentença deve ser reformada, porque há vício de consentimento na operação realizada, já que a Apelante acreditou estar contratando um empréstimo padrão e não efetivando a solicitação de um cartão de crédito.

Aduz que a modalidade do empréstimo de cartão de crédito com margem consignável coloca a Recorrente em extrema desvantagem perante o Apelado, pois os descontos em sua remuneração dizem respeito ao pagamento do mínimo do cartão de crédito com refinanciamento mês a mês da dívida,
o que demonstra a existência de uma dívida impagável.

Assevera que a disponibilização do valor contratado via TED demonstra que a modalidade do empréstimo contratada foi desvirtuada, que está caracterizado, no caso,
o abuso de direito e, portanto, evidente a ilicitude da conduta perpetrada pelo Apelado, o que caracteriza o dano moral indenizável.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para alterar a modalidade do empréstimo de cartão de crédito RMC para empréstimo consignado com a taxa média de juros praticada pelo BACEN, à época; para condenar a instituição financeira recorrida a devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como a indenizá-la por dano moral.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 209421667).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Hildanete Regina de Arruda Cruz
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada “Inaudita Altera Parte”
.

Na ocasião, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que a Apelante é Funcionária Pública vinculada ao Município de Várzea Grande-MT, exercendo o cargo de Merendeira da Escola Municipal EMEB Antonio Joaquim Arruda (ids. 209420779/209420780).

Aduziu na petição inicial que após contato de funcionários da Instituição Financeira, contratou o empréstimo consignado ofertado, no entanto, verifico que os descontos em sua folha de pagamento eram referentes a um contrato de cartão de crédito com margem consignável.

Narrou que primeiramente dirigiu-se ao PROCON, na tentativa, infrutífera, de solucionar amigavelmente a questão (ids. 209420781). Após, ajuizou a ação para conversão da modalidade do empréstimo, restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e indenização por dano moral.

Em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, pleiteando a improcedência dos pedidos, sendo este o convencimento do Juízo de Primeira Instância
,
o que motivou a interposição deste Recurso.

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

Entrementes, do exame acurado dos autos, verifica-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o único objetivo de fomentar sua carteira de cartões de crédito, eis que os consumidores buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Veja-se, considerando que a Apelante, na qualidade de funcionária pública, buscou, junto à instituição financeira, a modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), na qual, sendo de conhecimento público e notório, os juros são bem mais acessíveis do que aqueles praticados por cartões de crédito, que são, notoriamente, os mais caros do mercado.

Dessa forma, o argumento do apelado, de que a parte autora teria efetuado o saque do valor disponibilizado no cartão de crédito, para comprovar que ela fez o empréstimo não pode se sustentar, porque não haveria motivo capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, cujos pagamentos mínimos, representados pelos descontos mensais, só aumentam o valor da dívida. Nem mesmo colacionou aos autos o contrato devidamente assinado pela Apelante, a fim de comprovar suas alegações.

Nesse sentido, há entendimento reiterado deste Sodalício sobre a questão. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (RED 1025321-96.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 26/07/2023. Publicação: 31/07/2023).

Nessa perspectiva, nada obstante a nulidade da contratação, o contrato pode e deve ser preservado, uma vez que, à luz do princípio da conservação do contrato, a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio.

Desse modo, as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para aquela operação divulgada pelo Banco Central, para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia.
[1]

Após a conversão, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve-se apurar em liquidação de sentença, os valores efetivamente devidos pela Apelante e, caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão ser restituídos, na forma simples, a fim de se evitar a configuração do enriquecimento sem causa da instituição financeira apelada.

Por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, os juros, de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, da data do débito de cada parcela.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que a razão não acompanha a Apelante, pois, no caso, não há presença dos pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre doutrinadora Maria Helena Diniz
[2]
, a reparação por dano extrapatrimonial advém das situações que atingem diretamente a dignidade da pessoa humana. Veja-se:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

Desta feita, a cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Esse é o entendimento que vem sendo exarado por este Sodalício em casos semelhantes. Confira:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (RAC 1047030-39.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: em 04/10/2023. Publicação: 10/10/2023).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. (RAC 1002596-66.2021.8.11.0051. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 23/08/2023. Publicação: 24/08/2023).

Com a reforma parcial da sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86,
caput
, do CPC.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de:

a) determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito com margem consignável para empréstimo pessoal consignado;

b) fixar para a reconhecida operação a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para a época do saque; e

c) determinar a repetição do indébito, na forma simples, dos valores indevidamente pagos pela Apelante, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condena-se ambas as partes ao pagamento das despesas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, verifica-se que a sentença recorrida havia condenado a Apelante ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, porém, devido à reforma da sentença, altera-se para que cada parte custeie os honorários do patrono da parte contrária, no importe de 10% do valor atualizado da causa, vedada a compensação e com observância da suspensão da exigibilidade quanto à Apelante, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

[1]
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

[2]
DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024